Tribunal: TCU
Processo: 042.883/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 871/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.883/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricia Amin Kobayashi (XXX.941.041-XX); Fernando Taniguti (XXX.783.468-XX); Francisco Benvindo da Costa Neto (XXX.869.638-XX); Francisco Marcio Novais Pfeifer (XXX.140.338-XX); Juliana Aparecida Sardinha (XXX.700.448-XX); Julio Cesar Barbosa (XXX.357.848-XX); Kon Yam Man (XXX.712.839-XX); Larissa Forti do Amaral (XXX.604.968-XX); Luciano Cardoso Gomes (XXX.100.758-XX); Luiz Alberto Valadao Junior (XXX.541.078-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.